Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-32.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de revisional". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Alegação da parte de que não desejava o cartão "RMC". Assertiva de desconhecimento da natureza contratação. Teses manifestamente contrárias às provas dos autos. Ausência de verossimilhança que

Ementa:

APELAÇÃO. "Ação de revisional". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Descabimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Alegação da parte de que não desejava o cartão "RMC". Assertiva de desconhecimento da natureza contratação. Teses manifestamente contrárias às provas dos autos. Ausência de verossimilhança que permita a inversão ope iudicis do onus probandi. Peculiaridades do caso concreto.

PROVA SUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO. Previsão legal do cartão de crédito em tela (Lei 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008). Casa bancária que apresentou provas acerca da regularidade da contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Pacto assinado em 2017. Ajuizamento de ação após o decurso de vários anos.

PACTA SUNT SERVANDA. FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. PARTE BENEFICIADA COM OS VALORES SOLICITADOS. Inexistência de elementos - ainda que indiciários - acerca do vício de consentimento. Pretensão autoral manifestamente improcedente. Pacífica jurisprudência desta Colenda Câmara acerca do tema.

ALEGAÇÃO DO APELADO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. A pretensão de revisão contratual fundada na ilicitude de cláusula contratual c.c. pretensão de repetição de quantias pagas indevidamente tem natureza pessoal e seu prazo prescricional é decenal. Precedentes do C. STJ e desta 18a Câmara de Direito Privado. Prescrição afastada

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.